Tribunal: TJSP
Processo: 2005044-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. Ademais, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. Ademais, a análise da matéria in casu, demanda exame aprofundado da prova, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, incompatível com a via estreita do writ. De outro lado, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da CF.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP - Periculum Libertatis – Quantidade de Drogas e imposição de Medidas Socioeducativas pela prática de diversos atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de drogas - Elementos a evidenciar concreta possibilidade de reiteração criminosa - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Ordem denegada.